Tribunal: TJDFT
Processo: 0705695-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705695-35.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME RECORRIDO: AILTON SILVA GOMES DESPACHO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. Assim, considerando que o recurso veio desacompanhado das guias e dos comprovantes de pagamento, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de dois dias úteis, que houve o pagamento tempestivo das custas e do preparo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito